Tribunal: TJSP
Processo: 2265614-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela agravada. Ausência. A agravante

Ementa:

TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO PELA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Requisitos elencados no art. 300, do atual Código de Processo Civil. Probabilidade do direito invocado pela agravada. Ausência. A agravante reconheceu que o agravado instalou a impugnada faixa em sua propriedade. Além disso, a Constituição Federal garante a liberdade de expressão.
Decisão mantida. Recurso não provido.